Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE STJ. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 – Tutela provisória revogada. Ressarcimento de despesas. Boa-fé objetiva. Não cabimento. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a pretensão ressarcitória da operadora de plano de saúde fundada em cumprimento de antecipação de tutela posteriormente revogada, não decorre automaticamente da revogação da medida precária, mas deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva (Recurso Especial no. 1725736/CE, da lavra do MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO). No caso, não se evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a internação da ré decorreu de uma decisão judicial, que verificou estarem presentes os requisitos legais autorizadores da medida, a qual foi posteriormente revogada em razão da extinção do processo sem resolução do mérito e não em razão da improcedência do pedido. Descabida, portanto, a cobrança regressiva.

2 – Pedido contraposto. Danos morais. Via inadequada. Não cabe pedido contraposto em ações que tramitam pelo rito ordinário, à exceção de casos excepcionalíssimos, como em ações possessórias. Trata-se de erro grosseiro. Danos morais afastados.3 – Apelação conhecida e provida em parte.

va